Tribunal: TJSP
Processo: 1006337-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de acabamento – Acidente "in itinere" – Lesão no punho direito – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006337-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
FATIMA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006337-62.2019.8.26.0053 -Voto no 36.966c
2
VOTO No: 36.966c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1006337-62.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Auxiliar de acabamento Acidente
“in itinere”
Lesão no punho direito
Exame
pericial que concluiu pela ausência de incapacidade
laborativa
Laudo não contrariado por nenhum
outro trabalho técnico Cerceamento de defesa não
configurado
Improcedência mantida
Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 105/107, cujo relatório se adota,
julgou improcedente ação acidentária proposta por Maria de Fátima dos
Santos contra o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, requerendo o retorno dos autos à origem para a realização de nova
perícia médica. No mais, sustenta fazer jus ao auxílio-acidente, aduzindo ser
portadora de sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laborativa.
Insurge-se contra a conclusão pericial, alegando que o laudo é omisso e
contraditório. Afirma que os exames clínicos e a farta documentação acostada
aos autos foram desconsiderados. Entende que mesmo a lesão mínima deve
ser indenizada. Tece considerações a respeito da matéria, mencionando
jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006337-62.2019.8.26.0053 -Voto no 36.966c
3
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, não ocorreu o alegado cerceamento de
defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já
eram suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a
reabertura da instrução probatória.
No mais, lastreia-se a pretensão da autora na alegação de
que teve reduzida sua capacidade laborativa na função de auxiliar de
acabamento, em decorrência de sequela resultante de acidente sofrido
durante o intervalo para o almoço, quando, ao sofrer uma queda da própria
altura, veio a lesionar o punho direito.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença acidentário de 23/12/2012 a 07/03/2013, com o diagnóstico de
“fratura do antebraço” (fls. 65/66).
A prova pericial não é, contudo, favorável à obreira.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 37/41 e
esclarecimentos de fls. 81/82 e 95), constatou o perito, ao exame físico do
punho direito, que a autora apresenta aumento volumétrico com desvio do 1/3
distal do rádio em sentido ulnar, observando que os ossos do punho estão
íntegros; palpam-se os túneis sem referência de dor; a flexão do punho
alcança 80o normais; a extensão está normal em torno de 70o; os desvios ulnar
e radial estão normais, alcançando aproximadamente 30o e 20o,
respectivamente. Atestou que a alteração encontrada é apenas morfológica,
não se verificando sequela funcional.
Concluiu,
assim,
que
a
obreira
não
apresenta
incapacidade laborativa, nada havendo a indenizar do ponto de vista
acidentário.
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide. Tampouco se
vislumbra em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de
nova perícia.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006337-62.2019.8.26.0053 -Voto no 36.966c
4
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital